Tribunal: STF
Processo: AI 153628
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEÇA ESSENCIAL. A teor da jurisprudência
sumulada do Supremo Tribunal Federal, a parte deve proceder à indicação
de peças a serem trasladadas e à fiscalização da formação do
instrumento, não cabendo acionar o disposto no artigo 557 do Código de
Processo Civil - verbete de nº 288 que integra a Súmula do Supremo
Tribunal Federal.